Tribunal: STF
Processo: ARE 1286002
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “Tentativa de homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Consequências do crime. Fração de aumento da pena-base. Tentativa. Fração de redução. 1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 2 - As consequências do crime - paraplegia da vítima - justificam o aumento da pena-base. 3 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 4 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. 5 - Será na fração mínima (1/3) a redução da pena pela tentativa se o réu percorreu integralmente a fase de execução do crime, atingindo a vítima com três disparos de arma de fogo, em região letal - cabeça -, não tendo o resultado morte se verificado por circunstâncias alheias à sua vontade. 6 - Apelação não provida” (fl. 1, e-doc. 18).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. I e IV do art. 3º e os incs. I, II, XXII, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “todos os preceitos citados acima foram violados, em especial o do DEVIDO PROCESSO LEGAL, o que é um absurdo” (fl. 6, e-doc. 26).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).
    No agravo, o agravante argumenta que “o prequestionamento do tema, requisito também necessário para a apreciação do presente recurso pelo Egrégio Tribunal, resta comprovado, por todas as cópias processuais juntadas, que houve prequestionamento e que os fundamentos da decisão foram exclusivamente constitucionais” (fl. 2, e-doc. 32).
    Assinala que “deve-se ter em mente o objetivo maior do recurso que é o de assegurar o cumprimento de um direito constitucional, para que através de uma análise mais profunda de uma determinada questão seja possível chegar a uma verdadeira Justiça” (fl. 4, e-doc. 32).
    Pede o provimento do presente recurso. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Como afirmado na decisão agravada, a alegação de ofensa aos incs. III e IV do art. 1º, aos incs. I e IV do art. 3º e aos incs. I, II, XXII, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, I E III, E 5º, CAPUT E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.226.796-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora